Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005999-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S):
GLEYSON HUDSON ANTUNES NUNES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos do Alvará Judicial n. 1000300-97.2020.8.11.0086, manejado por GLEYSON HUDSON ANTUNES NUNES, que determinou à instituição financeira que informe a existência de ativos financeiros em nome do genitor do agravado – Clayton Nunes da Silva, já falecido, sob pena de multa diária.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 82922964, o agravante sustenta a inaplicabilidade da multa, em razão da ausência de comprovação do descumprimento da determinação judicial.
Destaca a possibilidade de redução do valor quando demonstrado que a penalidade se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar em enriquecimento indevido do credor.
Assevera que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Por tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, apontando a presença dos requisitos autorizadores; no mérito, postula pelo provimento deste instrumento, reformando-se a decisão agravada.
Preparo recursal recolhido no ID n. 82978489.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Isto porque, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, de o magistrado fixar astreintes, afim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.
Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante.
De mais a mais, a multa diária tem por fim apenas garantir a efetividade da prestação jurisdicional, não incidindo se efetivada a obrigação imposta, de modo que o pagamento somente será devido em caso de descumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, conforme aresto assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC – MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.
A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo.” (N.U 1001691-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – VALOR – PRUDÊNCIA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Se houver nos autos elementos convincentes que levem o julgador a admitir, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravado e o risco de lhe advir dano grave, a tutela provisória de urgência deve ser concedida.
É adequado o arbitramento de multa cominatória, nos termos do art. 537, do CPC, com a finalidade de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pela decisão de primeiro grau, apresentando-se razoável e proporcional o valor estabelecido a este título.” (N.U 1009220-32.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora